Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007775-03.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PORTO ALEGRE DO NORTE
Agravante: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
Agravado: MAILSON VIEIRA DA HORA
Número do Protocolo: 1007775-03.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1003571-64.2021.8.11.0059), ajuizada contra a agravante e contra o Banco Volkswagen S.A. por MAILSON VIEIRA DA HORA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar à ré/agravante que “proceda ao reparo necessário no veículo de propriedade do autor e restitua-o no mesmo local em no máximo 30 (trinta) dias, sem ônus para o requerente, disponibilizando veículo reserva pelo período de tempo que o autor ficar impossibilitado de usar o automóvel, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente” (cf. Id. no 74740129 dos autos de origem).
A ré/agravante afirma, de início, que, embora o veículo ainda esteja no prazo de garantia fornecida pela fabricante Volkswagen, não sabe dizer o motivo pelo qual referida empresa cobrou pagamento extra pelo serviço de guincho quando acionada pelo autor para remoção do veículo avariado; assegura, porém, que “o veículo não teve nenhuma passagem pela assistência técnica da agravante”, e argumenta que, “como mera revendedora e prestadora dos serviços de reparo, não tem reponsabilidade quanto ao custeio do conserto do veículo do agravado, haja vista que não houve negativa do reparo por parte da montadora Volkswagen, parte responsável pelo adimplemento do contrato de garantia firmado com o agravado no momento da compra do veículo” (sic – cf. Id. no 125773168 - pág. 4/5).
Aduz que nunca “se negou a consertar o veículo do agravado, pois sequer recebeu o veículo para análise e diagnóstico”, e diz não poder “simplesmente suportar os custos do reparo do qual não tem responsabilidade, uma vez que, se derivado de defeito de fabricação, deve ser custeado pela fabricante do automóvel”, cabendo ao autor, se assim desejar, “contactar a montadora Volkswagem para encaminhar o veículo para uma concessionária autorizada mais próxima da sua localidade, pois a agravante se encontra em outro Estado (Goiás), a mais de 1.007,8 km” de distância (sic – cf. Id. no 125773168 - pág. 5).
Discorre, ademais, sobre ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, dizendo, nesse ponto, que a própria decisão agravada reconheceu tratar-se “de defeitos de fábrica, ou seja, a responsabilidade deve ser direcionada à fabricante do veículo, qual seja, a Volkswagen”, e que, “se o autor depende de veículo para exercer sua profissão, poderá custear outro meio de locomoção e, ao final do processo, sendo procedente sua demanda, pleitear o ressarcimento de referidos valores” (sic – cf. Id. no 125773168 - pág. 6/7).
Alonga-se, ainda, sobre a “irreversibilidade da decisão” face à “imprescindibilidade da prova pericial (...) para conhecimento da causa da irregularidade alegada pelo autor em seu veículo”, alegando que “deveria o magistrado singular, antes de proferir a decisão liminar questionada, ter determinado a imediata realização de perícia técnica no veículo objeto dos autos, o que garantiria a correta imputação de responsabilidade pelos prejuízos futuramente apurados, evitando o perecimento da prova essencial para o deslinde da presente demanda” (sic – cf. Id. no 125773168 - pág. 9/10).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para reformar em definitivo a decisão recorrida extirpando a obrigação (...) de custear o reparo do veículo do agravado”, ou, alternativamente, para determinar que “o custo da remoção e do conserto seja suportado pela Fabricante do bem, uma vez que a dúvida paira sobre a causa da falha mecânica e não em razão dos serviços prestados pela agravante”, ou, no mínimo, para que “o reparo do automóvel se dê após a realização antecipada de perícia no motor do automóvel, porquanto uma vez consertado referido meio de prova se esgotará” (sic – cf. Id. no 125773168 - pág. 13).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado sob os seguintes fundamentos:
“No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, visto que os documentos juntados aos autos demonstram, a princípio e em cognição sumária, a probabilidade do direito deduzido no sentido de que o requerente é proprietário de um veículo de fabricação do primeiro requerido (Volkswagen, Modelo Polo (sefety pack) 1.0 12V, Cor Branco, Chassi 9BWAG5BZ4MP009179, Ano fabricação/modelo 2020/2021,), o qual apresenta defeitos de fabrica e necessita de reparos imediatamente, conforme documentos anexados a exordial.
O perigo de dano é evidente, eis que o danos/problemas existentes no veículo podem se agravar com o transcurso do tempo, além do fato de que o autor está privado de usufruir do bem adquirido, ou seja, do seu meio de locomoção, o que reforça a necessidade de deferimento da liminar.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, por conseguinte, determino à primeira requerida que proceda ao reparo necessário no veículo de propriedade do autor e restitua-o no mesmo local em no máximo 30 (trinta) dias, sem ônus para o requerente, disponibilizando veículo reserva pelo período de tempo que o Autor ficar impossibilitado de usar o automóvel, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente” (cf. Id. no 74740129 dos autos de origem - grifei).
Sem delongas, a ré/agravante confessa ter vendido o veículo ao autor, tanto que instruiu os autos com cópia da respectiva nota fiscal (cf. Id. no 125773169), e não nega a existência dos vícios/defeitos no veículo por ela comercializado.
Evidente, pois, sua condição de fornecedora do produto, nos termos do art. 3o do CDC, e, portanto, sua responsabilidade solidária pelos vícios de qualidade do automóvel, conforme disposto no art. 18 do mesmo Código, não podendo, assim, esquivar-se da ordem de custeio da remoção e reparo do veículo sob lacônico argumento de tratar-se de vício de fabricação, até porque o §3o do art. 18 do CDC prevê expressamente que “o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar (...) que não colocou o produto no mercado”, ou que, “embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste”, ou, então, “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, hipóteses sequer cogitadas no caso.
Razão tampouco parece acompanhar a ré/agravante quanto à tese de inexistência de perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência em Primeiro Grau, pois, evidenciados pelas provas dos autos de origem os defeitos no automóvel, é inegável a privação do uso do bem adquirido pelo autor e o próprio comprometimento de sua segurança, não sendo minimamente razoável dizer que competia ao autor “custear outro meio de locomoção e, ao final do processo, sendo procedente sua demanda, pleitear o ressarcimento de referidos valores”, até porque, ao determinar à ré/agravante que “proceda ao reparo necessário no veículo de propriedade do autor e restitua-o no mesmo local em no máximo 30 (trinta) dias, sem ônus para o requerente, disponibilizando veículo reserva pelo período de tempo que o autor ficar impossibilitado de usar o automóvel”, a r. decisão agravada nada mais faz do que aplicar a norma prevista no art. 18, §1o, I, do CDC, que faculta ao consumidor exigir “a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso” caso não seja “o vício sanado no prazo máximo de trinta dias”.
Por fim, não merece acolhimento a tese de “irreversibilidade da decisão” face à “imprescindibilidade da prova pericial (...) para conhecimento da causa da irregularidade alegada pelo autor em seu veículo”, pois, como dito, a ré não nega a existência de defeitos no automóvel, e, independentemente de sua origem – decorrentes ou não de vício de fabricação –, a ela compete sana-los no trintídio legal, na condição de fornecedora solidariamente responsável (CDC, arts. 3o e 18, “caput” e §1o).
Ademais, leitura dos autos de origem mostra que, à semelhança do que ocorre na sede recursal, a ré/agravante não nega, na contestação, a existência dos defeitos do veículo, e quando se dá ao trabalho de afirmar que o autor/agravado “não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado”, o faz para dizer que ele não provou a ocorrência de danos materiais emergentes ou na modalidade de lucros cessantes, e nem a ocorrência da dano moral indenizável (sic – cf. Id. no 84317579 - pág. 18/19 daqueles autos), de modo que, à toda evidência, a existência de defeito no automóvel não pode ser reputada fato controvertido sobre o qual seja necessária produção de prova pericial.
De qualquer forma, ainda que admitíssemos a existência de controvérsia sobre o tema, se realmente pretendesse a produção da prova pericial, caberia à ré/agravante deduzir essa pretensão perante o Juízo de Primeiro Grau pelos meios processualmente cabíveis, arcando com as consequências econômicas dessa providência, e não simplesmente pretender impedir a concessão da tutela de urgência requestada pelo autor sob frágil alegação de irreversibilidade.
Não diviso, pois, qualquer traço de desacerto técnico da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator